Tribunal: TJES
Processo: 5015229-73.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015229-73.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO TELES FILOGONIO
RECORRIDO: MARJORIE DIAS ANDREAO e outros (7)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5015229-73.2021.8.08.0035
EMBARGANTE:
MARJORIE DIAS ANDREAO E OUTROS
EMBARGADO:
FLAVIO TELES FILOGONIO
RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marjorie Dias Andreão face o acórdão de
id.
7889958, com intuito de sanar erro material constante do
decisum
.

Segundo disposto no art. 1.022 do Código de processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.

Sustenta o embargante omissão no julgado que deferiu à parte autora as benesses da gratuidade de justiça, sem que houvesse comprovação de qualquer circunstância concreta que denote sua miserabilidade jurídica diante de uma remuneração tão vultuosa.

Pois bem. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção
iuris tantum
, é suficiente ao deferimento do
pedido

de
gratuidade

de
justiça

quando não ilidida por outros elementos dos autos.

Quanto aos Embargos de Declaração opostos no
id.
8376889, não o conheço, ante sua manifesta intempestividade.

Por tais motivos,
CONHEÇO
dos Embargos opostos por Marjorie Dias Andreao, porém no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por Flavio Teles Filogonio.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)